Tribunal: STF
Processo: Rcl 5296
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Decisão de turma
   recursal de juizado especial. Pedido de liminar em habeas corpus.
   Competência do Tribunal de Justiça. Decisão do Supremo nesse
   sentido. Afronta à autoridade dessa decisão. Caracterização.
   Desembargador relator que abre vista ao Ministério Público para
   opinar sobre a competência já reconhecida. Reclamação julgada
   procedente. Afronta a autoridade da decisão do Supremo que
   reconheceu competência do Tribunal de Justiça para julgar habeas
   corpus, o despacho do desembargador relator que, sem apreciar
   pedido de liminar, dá vista dos autos ao Ministério Público para
   opinar sobre a competência já reconhecida.